Tribunal: TJMT
Processo: 1013870-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013870-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), MARCIA DE LARA SORIANO - CPF: 760.751.687-53 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (AGRAVADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CREDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDARIA - CRESOL CONFEDERACAO - CNPJ: 10.398.952/0001-69 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO - REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.º 14.181/2021 – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO
– ART. 104-A, DO CDC –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC
–

DECISÃO QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA SOMENTE DEPOIS NÃO HAVENDO CONCILIAÇÃO PODER EVENTUALMENTE SER DEFERIDA A MEDIDA PLEITEADA -

RECURSO DESPROVIDO

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos deve ser mantida a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1013870-78-2024

AGRAVANTE:
MARCIA DE LARA SORIANO

AGRAVADO:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO S/A e Outros

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por Marcia Lara Soriano, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% da renda líquida da Agravante,
reconhecendo a necessidade de a princípio realizar audiência e tentativa de conciliação.

Nas razões recursais a Agravante alega que ingressou com a Ação de Repactuação de Dívidas em que pleiteia tutela de urgência para garantir o mínimo existencial, cujo pedido foi indeferido.

Assevera que a Lei 14.181/2021 limita os descontos a 30% dos rendimentos líquidos, ademais, a Constituição Federal garante a proteção do mínimo existencial, sendo que a Agravante está sofrendo excessos de descontos em seus rendimentos.

Sustenta que se encontra em situação financeira precária com cerca de 89% do seu salário comprometido com os descontos decorrentes de empréstimos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Banco Pan S/A sustenta que o caso versa sobre ação de repactuação de dívida firmada entre a Agravante e as empresas demandadas, acrescentando que a decisão recorrida não merece modificação.

Assevera que os descontos

referentes aos empréstimos foram autorizados pela Agravante, sendo admitido até o limite de 30% do salário, acrescentando não ter cometido qualquer ato ilícito.

Assevera que o
s contratos firmados pelas partes são plenamente válidos, uma vez que todos os parâmetros nele empregados são plenamente compatíveis com o princípio da boa-fé, não havendo que se falar em afronta ao artigo 147 do Código Civil. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Capital Consig Sociedade de Crédito Direito S/A, em sede de contrarrazões alega a correção da decisão recorrida argumentando que não se fazem presentes os requisitos para deferimento de liminar à Agravante.

Assevera que não há falar em ato ilícito sendo que a Agravante contratou de livre vontade, não havendo falar em irregularidade dos descontos.

Alega que o pleito de repactuação de dívidas tem procedimento próprio, sendo inquestionável primeiro, a prévia realização da audiência conciliatória, motivo pelo qual, em sede conciliatória, o acolhimento dos pedidos formulados pelo autor importaria na prévia composição do litígio, ofendendo claramente o princípio da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV, CF), com a satisfação do mérito ante o atendimento jurisdicional prematuro, em completo acolhimento da parcela da demanda proposta, desconsiderando o princípio basilar do devido processo legal (art. 5º, LIV , CF) , vez que não fora observado o procedimento bifásico disposta na lei especial que regulamenta o assunto. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao Banco Safra S/A, igualmente sustenta a necessidade de manutenção da decisão recorrida, bem como a ausência de irregularidade com relação aos descontos ocorridos na remuneração da Agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao Banco Daycoval S/A e Banco Itaú Consignado S/A, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante nos Autos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica dos autos de origem a Agravante ajuizou Ação de Superendividamento visando a repactuação de dívida, sustentando na inicial que possui rendimento bruto de R$ 23.266,83 (vinte e três mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), e que após os descontos legais que são de R$ 9.846,61 (nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos, recebe liquido o montante de R$ 13.420, 22 (treze mil quatrocentos e vinte reais e vinte e dois centavos).

Alega que a somatória de suas dívidas é de R$ 9.728,79 (nove mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), sendo R$ 8. 207,09 (oito mil duzentos e sete reais e nove centavos), de empréstimos consignados.

Cumpre anotar que a Lei 14.121/2021, define superendividamento como sendo a situação em que o consumidor de boa fé assume sua impossibilidade de suportar todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para sua subsistência.

Referida legislação promoveu alterações ao Código de Defesa do Consumidor estabelecendo no artigo 104-A de o magistrado designar audiência de conciliação oportunidade em que o consumidor apresenta a proposta de plano de pagamento
senão vejamos:

'Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o
caput
deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

No caso, apesar dos argumentos elencados pela Agravante o Juízo
a quo
adotou corretamente o procedimento pertinente ao caso na medida em que determinou a audiência de conciliação com a apresentação do plano de pagamento do débito pela Autora atendendo, portanto, ao que dispõe referida legislação.

Ademais, cumpre ressaltar que há entendimento jurisprudencial no sentido de aguardar a audiência de conciliatória prevista no referido dispositivo legal (artigo 104 do CDC), antes de ser determinada a suspensão da dívida
e,
uma vez realizada a audiência sem êxito é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos
, senão vejamos a jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas
.

Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.(N.U 1002916-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.º 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora
. (N.U 1001416-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE
URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
(TJMT. RAI n. 102234761.2022.8.11.0000).

(N.U 1009079-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2 -
Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento.
3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/03. 4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional à elas. (TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022).

Dessa forma, pelo que se observa além da prova da condição de superendividamento, para deferimento da tutela de urgência é necessário que seja observado o rito próprio do processo de repactuação de dívidas,
sendo eventualmente admissível a tutela de urgência quando frustrada a conciliação conforme disposição legal retro mencionada.

No presente caso, constata-se que o Juízo
a quo
determinou o encaminhamento do feito à CEJUC para designação da audiência conciliatória, valendo anotar que apesar de as partes não terem chegado a um acordo na realidade o pedido da Agravante quanto a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos está dependendo de análise pelo Juízo
a quo
tendo em vista que petição ID 158919763 em que a Agravante requereu ao Juízo de origem a análise
do referido pedido.

Dessa forma, em observância a disposição legal retro mencionada , pelo menos a princípio, constata-se que não se fazem presentes
os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista que
a determinação
para realização de audiência de conciliação observou a Lei aplicável ao caso e ademais, o pedido de antecipação de tutela para limitar os descontos depende da análise pelo Juízo
a quo
sob pena de supressão de instância.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024